Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724730-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA AGRAVADO: PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico não ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante. Considerando o não recolhimento do preparo, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator